Tribunal: STF
Processo: RE 76880
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE - INCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO.
Prazo de cinco anos, contido no parágrafo 1º do artigo 78 do Código Penal, tem seu termo inicial no dia em que o agente se tornou reincidente (Código Penal, art. 46). - Recurso provido.